Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027098-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Icms
. Prescrição direta. Inocorrência. Prescrição intercorrente
. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se se consumou a prescrição intercorrente em razão da paralisação processual superior ao quinquênio legal previsto no art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.
A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11.4.2014, e a execução foi ajuizada em 10.3.2015, não tendo decorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN; logo, não se configura prescrição direta.

4.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos dos
arts
. 240, §1o, e 802, parágrafo único, do CPC.

5.
A prescrição intercorrente, por sua vez, inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, caso não haja localização do devedor ou bens penhoráveis, conforme entendimento do Tema 566/STJ.

6.
No caso, o processo foi suspenso em 15.9.2015, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15.9.2016. Desde então, a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos, não tendo promovido atos eficazes de citação ou constrição patrimonial.

7. O comparecimento espontâneo de alguns corresponsáveis não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais executados, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN e art. 231, §1o, do CPC.

8. Diante da inércia processual superior a dez anos desde o ajuizamento e ausência de atos interruptivos válidos, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.

A prescrição direta não se configura quando a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário. 2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, caso a Fazenda Pública permaneça inerte. 3.
O comparecimento espontâneo de corresponsáveis não interrompe a prescrição em relação aos demais executados não citados. 4. Decorrido o prazo superior a cinco anos sem citação válida ou ato útil da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN,
arts
. 150, 173 e 174; CPC,
arts
. 231, §1o, 239, §1o, 240, §1o, e 802, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 392; STJ, Tema 566; TJMT,
ApCiv
1001055-76.2021.8.11.0025, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 07/08/2025; TJMT,
ApCiv
0024930-11.2014.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30/09/2025; TJMT,
ApCiv
0018957-17.2010.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000673-58.2015.8.11.0010, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o despacho citatório somente é capaz de interromper o prazo prescricional caso seja proferido dentro do quinquênio legal e sem culpa da parte exequente, uma vez que não houve qualquer diligência efetiva do Estado para viabilizar o referido ato (Tema 392/STJ).

Aduz, ainda, que o comparecimento espontâneo dos sócios não afasta a prescrição, já consumada, independentemente da existência de solidariedade entre os corresponsáveis, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição direta.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que o prazo prescricional quinquenal teve início em 2016 e se consumou em 2021, sendo a Fazenda Pública omissa por não ter promovido diligências efetivas no período (Id 306254381).

Em contrarrazões, o agravado
requer o
não provimento
do Recurso (Id 306939356).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição direta ou intercorrente no curso da Execução Fiscal n. 0000673-58.2015.8.11.0010.

Da prescrição direta

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal nos autos originários em
7.3.2015
, visando ao recebimento de créditos tributários que, à época, totalizavam R$
8.394.252,82
(oito milh
ões, trezentos e noventa e
quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois cent
avos),
consubstanciados na Certid
ão
de Dívida Ativa n.
20152865
, referente

à

cobrança de ICMS não recolhido ou recolhido a menor pela executada, ora agravante.

A respeito da matéria, sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

(Destaquei).

No presente caso, o lançamento do tributo devido ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse contexto, é imprescindível destacar a distinção entre a
constituição simples
, entendida como o ato de lançamento tributário que marca o término do prazo decadencial, o qual se consuma com a notificação do lançamento ao contribuinte, e a
constituição definitiva
do crédito tributário, que corresponde à sua consolidação final por meio do lançamento, servindo como marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

A constituição definitiva do crédito tributário deu-se em
11.4.2014
, quando o contribuinte
tomou ciência da notificação do trânsito em julgado
, momento que passou a representar o marco inicial da contagem do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência desta Câmara:

O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário começa a contar da data da constituição definitiva, e não do vencimento da obrigação
.

(TJMT,
ApCiv
1001055-76.2021.8.11.0025, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/08/2025).

Além disso, nos termos dos
arts
. 240, §1o e 802, parágrafo único, ambos do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

Art. 240 - §1o. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (
11.4.2014
) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, cuja eficácia retroage à data da propositura da ação (
10.3.2015
)
,
não decorreu o prazo prescricional de 5
(cinco)
anos.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

Inexistindo o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, não há prescrição a ser reconhecida
.
(TJMT,
A
pCiv

1001055-76.2021.8.11.0025,
Rel. Des.
Jones Gattass D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
07/08/2025
)
.

A inexistência de citação válida, conforme sustentado pela parte agravante, não interfere na prescrição direta do tributo, uma vez que está relacionada à constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da ação de execução fiscal pela Administração Pública.

Tal entendimento encontra amparo no texto expresso do art. 174 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial ou
extrajudicial;
(
Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Portanto, não transcorreu o lapso prescricional quinquenal, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição direta, independentemente da posterior efetivação do ato citatório
.

Da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais (Lei n
.
6.830/80) e no Tema 566 do STJ, considerando que houve paralisação processual por período superior ao quinquênio legal.

Defende que o despacho inicial determinando a citação foi proferido em
10.3.2015
e, diante da ausência de localização da parte executada e da não prática de atos úteis pela Fazenda Pública, houve suspensão tácita do processo a partir de
10.3.2016
.

Após esse período de um ano de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de
5
anos, que se consumou em
10.3.2021
, sem qualquer causa interruptiva válida.

Ressalte-se que, enquanto a
prescrição direta
diz respeito ao lapso entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução, a
intercorrente
incide após o ajuizamento, em razão da paralisação injustificada do processo.

No âmbito da Lei de Execuções fiscais, a prescrição intercorrente encontra regramento específico, que estabelece um procedimento próprio para sua configuração, consistente na suspensão do processo pelo prazo de um ano quando não localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis e, logo em seguida, o transcurso do prazo de 5 anos.

Consta do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais o seguinte texto:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No caso em concreto a suspensão do processo se iniciou em
15.9.2015
com o pedido de suspensão do feito pela Fazenda Pública justificada pela necessidade de finalizar procedimento interno para pagamento da diligência do Oficial de Justiça, após a devolução de AR negativos desde o ajuizamento da ação.

Nesse ponto, retrata a jurisprudência:

O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o transcurso do período de suspensão legal de um ano, previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980,
a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis
. (TJMT,
ApCiv
0024930-11.2014.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/09/2025).

Tal prazo transcorreu em
15.9.2016
.

Importante ressaltar que, tratando-se de execução fiscal com
múltiplos executados
, aplica-se o disposto no art. 231, §1o do CPC, segundo o qual dispõe:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

Assim, os prazos processuais, inclusive para fins de prescrição intercorrente, devem considerar a citação válida ou o comparecimento espontâneo do último executado.

Verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada
,
inicialmente
,
contra 1
1
(
onze
) executados no total
, os quais são:
Usina
J
aciara
S/A
,

Neand
er
Coelho
,
Djalma Teixeira De Lima Filh
o
,
Moun
ir
Naoum
,
Sibyl
la
Naoum
Menezes,
Miguel Lowndes Dale
,
Edison Luiz Menezes Couto
,
Willian Habib Naoum
,
Georges Habib Naoum
,
Claudia Naoum Castro
e
George Moussa
.

A
pós o despacho citatório, compareceram espontaneamente

aos autos Djalma Teixeira de Lima Filho, em
14.9.2016
; Miguel Lowndes Dale, em
19.12.2016
; e
Sibylla
Naoum Menezes, em
17.8.2022
. Todas essas exceções de
pré
-executividade foram acolhidas pelo Juízo
a qu
o, tendo sido os dois primeiros corresponsáveis excluídos do polo passivo da demanda por decisão judicial (
PJe
1o Grau – Id 63267955 – p. 45 e 54).

Quanto à corresponsável
Sibylla
Naoum Menezes, também foi reconhecida, por decisão judicial (
19.10.2023
), sua ilegitimidade passiva no feito (
PJe
1o Grau – Id 131441184).

Tanto é assim que o Estado de Mato Grosso procedeu à exclusão dos nomes das partes mencionadas da Certidão de Dívida Ativa objeto da presente execução.

Resta evidente que
o comparecimento espontâneo desses executados, embora supra a falta de citação em relação a eles individualmente (art. 239, §1o, do CPC), não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais executados que não foram citados ou não compareceram
espontaneamente
, até porque eram partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Isso porque, conforme estabelece o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), co
mo
já mencionado anteriormente
sua redação
, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Contudo, essa interrupção produz efeitos apenas em relação aos executados que forem efetivamente citados ou que comparecerem espontaneamente aos autos.

Sobre a temática:

No caso, embora a Fazenda Pública tenha formulado requerimentos ao longo do processo, após o marco interruptivo, nenhum deles resultou em citação válida ou constrição patrimonial, não se configurando, portanto, causa interruptiva da prescrição. (TJMT,
ApCiv
0018957-17.2010.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26/09/2025
)
.

Ocorre que a citação
válida
somente se concretizou mais de três anos após a consumação da prescrição intercorrente e mais de dez anos após o ajuizamento da execução fiscal,
sendo o último comparecimento espontâneo registrado em
22.4.2025
, ocasião em que a parte legítima, ora agravante, protocolizou exceção de
pré
-executividade (
PJe
– 1o Grau, Id 191448128).

Todavia, àquela altura, a prescrição intercorrente já se encontrava consumada, iniciada em
15.9.2016
, após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80.

Desse modo, não houve citação válida
dentro do
prazo de dez anos contados do ajuizamento da ação.

Portanto
,
considerando a inércia da Fazenda Pública em adotar medidas eficazes para a localização do devedor ou de seus bens por mais de dez anos desde o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025